Tribunal: TJDFT
Processo: 0749176-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749176-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANGELICA ALVES FERREIRA, DANIELA LEITE DE MORAIS, EDINALVA FELIX DE BRITO, JANICE ALVES AMORIM, LILIAN THAIS DE CASTRO BARBOSA, LUANA DA CRUZ TOMAZ DIAS, LUCIANA SOARES DE PAULA, LUCINEIA SILVA PEREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Angélica Alves Ferreira e Outras contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal consistente na suposta preterição para posse no cargo de Monitor Educacional, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital no 23/2016 da SEE/DF). 2. Nas razões de ID no 53536447, as impetrantes afirmam, em síntese, que apesar de terem sido aprovadas fora do número de vagas previstas no edital, foram tornadas sem efeito 947 nomeações durante o transcurso do prazo do certame. 3. Sustentam que o concurso se encerrou em 31/7/2023, ocasião em que foram nomeados apenas 500 candidatos, restando, portanto, 447 vagas remanescentes. 4. Alegam que convocação dessas vagas remanescentes foi requerida pela própria Subsecretaria de Gestão de Pessoas e não implica aumento de despesa de pessoal, pois houve a aprovação do orçamento, conforme Decreto no 44.549/2023. Citam Ofício no 143/2023 - SEE/SUGEP. 5. Defendem seu direito à nomeação e posse diante das vacâncias e alegam ser injusta e imotivada a sua preterição, em conflito com o que dispõe a CF, art. 37, II e IX e repercussão geral 784 do STF. 6. Requerem o deferimento da medida liminar para determinar a imediata nomeação e posse para o cargo de Monitor Educacional da Secretaria de Estado de Educação do DF. No mérito, pedem a concessão da segurança, com a confirmação da liminar. 7. Custas iniciais recolhidas (ID no 53541360). 8. Cumpre decidir. 9. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 10. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 11. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 12. A controvérsia limita-se a aferir, em cognição sumária, se as impetrantes têm direito líquido e certo à nomeação e posse após a alegada existência de vagas em razão da desistência de outros candidatos. 13. De acordo com o STF, somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784). 14. Para o cargo de Monitor de Gestão Educacional o Edital de abertura do concurso previu: 80 vagas para ampla concorrência, 20 vagas reservadas a pessoas com deficiência e 150 cadastro de reserva (item 4.2, ID no 53538586, pág. 11). 15. As impetrantes foram classificadas nas seguintes colocações: Luana Tomaz, 2.778a; Lílian Barbosa, 2.838a; Angélica Ferreira, 2.960a; Luciana de Paula, 3.043a; Edinalva de Brito; 3.047a; Daniela de Morais, 3.061a; Lucinéia Pereira, 3.084a e Janice Amorim, 3.122a (ID no 53538581, págs. 16,-18). 16. O candidato aprovado e fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito (STF, Plenário, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3/10/2011; Tema 161). 17. Por mais que as impetrantes afirmem a existência de vagas remanescentes em razão de desistências, a tese firmada no Tema 784 do STF determina que haverá direito subjetivo à nomeação quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 18. As impetrantes não comprovaram, de plano, violação ao seu direito líquido e certo, pois não há indícios, sequer alegação, de que houve preterição de candidatos de forma arbitrária por parte da administração. 19. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas insere-se nos poderes discricionários da Administração Pública (Função Executiva) e não há direito subjetivo à nomeação. 20. Precedente do STJ: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. Esta Corte, na linha do entendimento do STF ao julgar o RE n. 837.311/PI, firmou jurisprudência de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, o que não ocorreu na espécie. 2. Igualmente consolidado o entendimento de que a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. 3. No caso, o edital do certame previu a existência de 7 vagas, sendo 1 vaga destinada para candidato portador de deficiência. Desse modo, a recorrente encontra-se aprovada fora do número de vagas do edital, sendo a primeira excedente. Destarte, inexistindo prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, não há falar em ofensa ao direito líquido e certo de nomeação da recorrente. 4. A existência em si de cargos vagos não obriga a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstos no edital do concurso. Eventual provimento de número maior de cargos se insere na discricionariedade da administração pública (AgInt no MS n. 22.090/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 56.687/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 30/8/2022)” [grifo na transcrição]. 21. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional e somente se justificaria em caso de flagrante ilegalidade das hipóteses firmadas no Tema no 784 do STF, as quais não foram constatadas, de plano, no caso concreto. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelas impetrantes. DISPOSITIVO 23. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 24. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 25. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 26. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO